Tribunal: TJDFT
Processo: 0718654-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718654-59.2023.8.07.0020 RECORRENTE: RODRIGO PEREIRA TELES RECORRIDO: MADSON PIRES DO NASCIMENTO, MADSON MULTIMARCAS LTDA, JAMAL VEICULOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. INEXISTENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. Tratando-se de ação condenatória revela-se necessário aferir com quem, efetivamente, restou estabelecida a relação jurídica material (MEDINA, José Miguel Garcia, Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo; Ed. RT.). 2. In casu, denota-se que a terceira requerida, ora apelada, não possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da presente demanda. Isso porque, a recorrida não possui qualquer relação jurídica material com o recorrente, razão pela qual é medida de que se impõe a manutenção da r. sentença de primeiro grau que reconheceu sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda. 2. O mero inadimplemento contratual não gera, via de regra, dano extrapatrimonial indenizável, uma vez que o descumprimento desse tipo de obrigação não é totalmente imprevisível. No caso dos autos, apesar da angústia e frustração experimentadas pelo recorrente, verifica-se que os fatos narrados não foram suficientes para ultrapassar a esfera do mero aborrecimento do dia a dia. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente, sem, contudo, indicar os dispositivos legais supostamente malferidos, busca o reconhecimento da legitimidade da terceira requerida. Afirma que a decisão recorrida limitou-se a desconsiderar a participação da terceira requerida, ao enfatizar que a ausência de sua assinatura no Termo de Confissão de Dívida indicaria a inexistência de vínculo negocial com o recorrente. Sucessivamente, na hipótese de manutenção da exclusão da terceira requerida, pede seja afastada a fundamentação que ignorou o conjunto probatório dos autos, determinando a reavaliação da participação desta na operação, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, do pacta sunt servanda e da função social do contrato. Requer, ainda, seja o acórdão recorrido reformado para reconhecer a violação dos princípios constitucionais e legais que garantem a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional, impondo aos recorridos a reparação integral dos danos, inclusive com a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, pede seja mantido o benefício da justiça gratuita, já deferido em instância ordinária, dada a sua comprovada hipossuficiência. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 64785155), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo para a interposição do presente recurso constitucional. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). No que se refere ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Demais disso, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido da parte recorrida de condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028